Tribunal: TJMT
Processo: 1031660-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031660-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORDANA SANTOS MEDEIROS GUIMARAES - CPF: 057.159.291-05 (AGRAVADO), GABRIEL GUIMARAES CORREA - CPF: 038.415.631-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA SÓDICA. GESTANTE COM TROMBOFILIA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg à agravada, conforme prescrição médica para tratamento de trombofilia durante a gestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina Sódica 40 mg) prescrito para tratamento de trombofilia durante a gestação, apesar da existência de exclusão legal e contratual expressa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", com exceções específicas relacionadas apenas a medicamentos antineoplásicos e adjuvantes para tratamento de câncer, situações que não se aplicam ao caso em análise.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade específica.

5.

Embora a agravada invoque a obrigatoriedade de cobertura para complicações no processo gestacional prevista no artigo 35-C, II da Lei nº 9.656/98, tal dispositivo refere-se ao atendimento médico em casos de urgência, não afastando a exclusão legal quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde não está obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses legais de medicamentos antineoplásicos, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade específica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 35-C, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Ministro, Terceira Turma, DJe 4/5/2021; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227419720248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111512620248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1022073-83.2025.8.11.0003 ajuizada por
JORDANA SANTOS MEDEIROS GUIMARÃES
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse à agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 314662860), a agravante sustenta, em síntese, que: a) o medicamento prescrito (Enoxaparina Sódica 40 mg) é de uso domiciliar, facilmente adquirido em farmácias e administrado pela própria paciente, sem necessidade de supervisão profissional ou estrutura hospitalar; b) a Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, prevê expressamente a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; c) a Resolução Normativa ANS 465/2021 também dispõe sobre a exclusão de medicamentos domiciliares, conceituando-os como aqueles prescritos para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde; d) o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar; e) não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela; f) a medida concedida é irreversível, pois esgota o objeto da ação.

A agravante juntou aos autos a carta negativa enviada à agravada (id. 314662869), na qual informa que o medicamento solicitado não é de uso restrito hospitalar e está expressamente excluído de cobertura pelos planos de saúde, conforme estabelecido na Resolução Normativa 465 da ANS, Artigo 17 (Parágrafo 1º, inciso VI) e Lei 9.656/1998, artigo 10.

Foi recolhido o preparo e deferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 314971855).

Em contrarrazões (id. 316339879), a agravada alega que: a) o laudo médico é categórico quanto à necessidade da Enoxaparina 40mg para prevenir complicações gravíssimas decorrentes da trombofilia; b) a recusa da agravante coloca em risco direto a vida da agravada e de seus filhos, informando que já teve uma perda gestacional diante do quadro clínico apresentado; c) a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar é abusiva; d) o artigo 35-C, inciso II da Lei n.º 9.656/98 estabelece como obrigatória a cobertura do plano de saúde em casos de complicações no processo gestacional; e) a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público, em manifestação de id. 317071390, declinou de intervir no feito por entender que a questão principal a ser dirimida na ação de base é de ordem negocial, consistente na aplicação das regras atinentes ao contrato de consumo firmado entre consumidora e a operadora de plano de saúde, não havendo interesse indisponível a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1022073-83.2025.8.11.0003 ajuizada por
JORDANA SANTOS MEDEIROS GUIMARÃES,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse à agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde em fornecer o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg,
para uso domiciliar
, prescrito à agravada para tratamento de trombofilia durante a gestação.

Sem embargo à gravidade do quadro de saúde da agravada e dos relatórios médicos apresentados, atestando a imprescindibilidade do medicamento prescrito, o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão dos medicamentos para tratamento domiciliar, experimentais, importados e sem registro na ANVISA - exatamente o caso dos autos.

Com efeito, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
", com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

As exceções mencionadas no dispositivo referem-se aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, o que não é o caso dos autos, uma vez que o medicamento prescrito (Enoxaparina Sódica 40 mg) destina-se ao tratamento de trombofilia durante a gestação (domiciliar).

Nos casos como o ora em análise, a jurisprudência dominante e mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts.
10
,
VI
, da Lei nº
9.656
/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde
.5. As normas do
CDC
aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art.
35-G
da Lei nº
9.656
/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.6. A previsão legal do art.
10
,
VI
, da Lei nº
9.656
/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).8. Recurso especial provido"(REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Ministro Nome, Terceira Turma, DJe 4/5/2021) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, destaco julgados desta eg. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO TE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. USO DOMICILIAR. AUSÊNICA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não relacionado a tratamento de câncer ou home care. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na urgência do tratamento e na prescrição médica que indicava risco à saúde da paciente e do nascituro. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos específicos como tratamentos antineoplásicos e de home care. A orientação do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
" IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art . 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227419720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR –
CUSTEIO DE MEDICAMENTOS
À BASE DE CANABIDIOL –
FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há ilegalidade na negativa do plano de saúde de fornecer medicamento Canabidiol, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar
.” (TJMT - 1001333-84 .2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111512620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Embora a agravada alegue que o artigo 35-C, inciso II da Lei n.º 9.656/98 estabelece como obrigatória a cobertura do plano de saúde em casos de complicações no processo gestacional, tal dispositivo refere-se à obrigatoriedade de atendimento médico em casos de urgência, não afastando a exclusão legal e contratual quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

No caso, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, e não restou demonstrado que seja situação capaz de superar as hipóteses previstas na norma de regência, de modo que o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer o medicamento.

Assim, comprovada a ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg de uso domiciliar pleiteado pela agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025